Tribunal: TJES
Processo: 5001450-37.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001450-37.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: JAIR DE PAULA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID
1406003
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
c)
que houve julgamento
ultra petita
;
d)
que a negativação do foi devida;
e)
que o valor de R$10.611,08 foi utilizado para liquidar outro contrato;
f)
que os empréstimos consignados dependem de margem consignável;
g)
que o recorrido deve acompanhar os descontos, para evitar o inadimplemento e a negativação do seu nome;
h)
que agiu no exercício regular do direito;
i)
que há negativação anterior;
j)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
deve ser minorado;
n)
que o envio de boletos altera estipulações dispostas no contrato;
o)
que deve haver limitação na aplicação de multa;
p)
que o termo inicial dos juros de mora (danos morais) deve ser a partir do arbitramento.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, ao passo que os efeitos da sentença proferida não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Quanto à alegação do recorrente de julgamento
ultra petita
, tenho que razão lhe assiste, pois o Juízo
a quo
ao determinar ao “
requerido que promova a remessa de boletos ao autor, para que este providencie o pagamento do contrato na forma avençada (ID – 2480424)",
não observou o princípio da adstrição do Juiz aos limites da lide
, dando além do pedido, logo, ao invés
ser anulada pelo tribunal, deve, por este, ser reduzida aos limites do pedido
[1]
, com o afastamento da determinação exarada na sentença.

Pois bem, o
cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta d
o
recorrente de incluir o nome d
o
recorrid
o
no rol de inadimplentes
,
foi lícita e se tal situação enseja
indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que a parte recorrida alega que
o
recorrente incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito (ID
1405935
e
1405937
) em razão de débitos que deveriam ser descontados de seu benefício.

Depreende-se dos autos que o recorrido firmou contrato de empréstimo com o recorrente (04/04/2017), a ser pago em 72 parcelas de R$357,04 (ID.
1405959
). Em junho/2017 e julho/2017 houve a cobrança do empréstimo consignado, contudo, não teve continuidade nos meses seguintes, ocasionando cobrança por outro contrato em (janeiro/2018), com valor da parcela de R$357,40 (ID.
1405833
), firmado com o Banco Pan.

Do contrato firmado com o Banco Pan, o recorrido se beneficiou da totalidade do valor, não havendo a liquidação do contrato, pois o recorrente, posteriormente, não conseguia mais realizar as cobranças.

Contudo, as instituições financeiras deveriam se atentar no momento da contratação, para que os contratos fossem quitados, ou ainda, que ambos possuíssem margem consignável para a ocorrência do desconto.

Desse modo, em caso de eventual impossibilidade na realização dos descontos mensais, deveria, o recorrente, lhe ofertar meios alternativos para quitação das parcelas do contrato, o que não ocorreu.

Assim, a alegação de negativação devida, em razão da ausência de margem consignável, não merece guarida, pois além de não comprovar a ausência de margem consignável, houve a exclusão do contrato original.

Nesse ínterim, ao surpreender o recorrido com a conduta de incluir seu nome no rol de inadimplentes por uma suposta dívida que já vinha sendo descontada em seu benefício, incorreu em conduta contrária ao ordenamento jurídico
[2]
, configurando-se dano moral
in re ipsa
.

Quanto à alegação de que já existiam outras anotações no nome do recorrente, nota-se que apesar da existência de outras anotações, apenas a inserida pelo recorrente não foi excluída (ID.
1405962
). Logo,
o fato de ter ocorrido a inscrição do nome do consumidor em rol de maus pagadores, em tempo pretérito, não exclui
ad eternum
a possibilidade de que o recorrido venha a sofrer danos morais decorrentes de uma nova inscrição desabonadora.

No que diz respeito à aplicação da multa
[3]
, tenho que o valor fixado (R$300,00) é razoável e proporcional, eis que,
não excede a
capacidade financeira da empresa recorrente
,
porém, limito a multa diária em 10 dias, totalizando R$3.000,00.

Quanto aos juros de mora, devem ser contados a partir do vencimento da obrigação, conforme dispõe o art. 397 do CC
[4]
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:
i) acolher a preliminar de julgamento
ultra petita
para afastar a obrigação do recorrente de promover a remessa dos boletos ao recorrido; ii) limitar em 10 dias a aplicação de multa diária (R$300,00), totalizando R$3.000,00, esta arbitrada pelo descumprimento da sentença; iii) determinar que os juros de mora sejam contados a partir do vencimento da obrigação
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]
APELAÇÃO CÍVEL. [...]

Nulidade de sentença. Descabimento. A sentença ultra petita, em vez de ser anulada pelo tribunal, deve, por este, ser reduzida aos limites do pedido
. [...] Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 00017334020118260511 SP 0001733-40.2011.8.26.0511, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 11/06/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2018) (original sem destaque)

[2]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CELEBRADO ENTRE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E BENEFICIÁRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL
CONFIGURADO.
Havendo a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, está caracterizado o dano moral por abalo do crédito, independentemente de comprovação do prejuízo imaterial sofrido pela pessoa lesada, porquanto presumível.
[...]. (TJ-MG - AC: 10000205137458001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 27/01/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2021) (original sem destaque)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. [...] 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

[3]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceit
o § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

[4]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
ACOLHIDA QUANTO A REMESSA DOS BOLETOS. ASTREINTE TOTALIZANDO O VALOR DE R$3.000,00. JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.